Tribunal: CARF
Processo: 13634.720276/2013-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13634.720276/2013-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.563 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de agosto de 2020
Recorrente
LF MINERAÇÃO E BENEFICIAMENTO LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2013
SIMPLES NACIONAL. PEDIDO DE INCLUSÃO. INDEFERIMENTO.
EMPRESA DEVIDAMENTE INTIMADA. DESCUMPRIMENTO DO
PRAZO LEGAL PARA QUITAÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO OU
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar, no prazo legal estabelecido, a
extinção ou suspensão do débito tributário a fim de tornar sem efeito o Termo
de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, que culminou no
indeferimento ao pedido de inclusão ao Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13634.720276/2013-26
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.563 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13634.720276/2013-26

Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 01-28.592 da 2a Turma da DRJ/BEL, de 20 de fevereiro de
2014 (fls. 58 a 61):
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte acima
identificada contra o Termo de Indeferimento de sua Opção pelo Simples Nacional no
ano-calendário 2013, às fls. 02/26.
A empresa foi impedida de optar pelo regime especial, por meio do Termo de
Indeferimento, às fls. 04, em razão da existência de débitos previdenciários, cuja
exigibilidade não estava suspensa, tendo como fundamentação legal a Lei
Complementar no 123, de 14/12/2006, art. 17, inciso V.
Inconformada,
em
21/03/2013
a
interessada
apresentou
manifestação
de
inconformidade, alegando em síntese:
- a empresa regularizou até 31/01/2013, como lhe foi facultado, todas as pendências
referenciadas no termo de indeferimento, inclusive no que concerne aos débitos no
36973953-1, 36973954-0, 39699424-5, 39699425-3, 40020323-5, 40020324-3 e
40352431-8 que foi regularmente parcelado na Unidade de Teófilo Otoni, conforme
consta em espelho de situação fiscal e detalhamento de parcelamento simplificado de
contribuições em apenso.
- cumpriu todas as formalidades legais no prazo regulamentar, no sentido de normalizar
as pendências que impediam a sua opção pelo Simples Nacional, e as divergências
apontadas no termo de indeferimento são objeto de falha nos sistemas de arrecadação da
RFB, que não podem ser imputadas ao contribuinte.
- requer sua inclusão no regime especial.
A Delegacia de origem juntou as consultas, às fls. 32/54, encaminhando o processo para
julgamento, conforme despacho, às fls. 55.
É o relatório.
A DRJ/BEL julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade. Foi indeferido o pedido de inclusão no Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte –
Simples Nacional da contribuinte acima identificada, instituído pela Lei Complementar no 123,
de 14 de dezembro de 2006, por possuir débitos previdenciários com a Secretaria da Receita
Federal do Brasil, cuja exigibilidade não está suspensa (fls. 23 e 24):
[...] A questão em foco pauta-se no reconhecimento, ou não, da possibilidade de
ingresso na sistemática de tributação em apreço, em razão do Termo de Indeferimento
da Opção pelo Simples Nacional, uma vez que a situação da interessada junto ao Portal
do Simples Nacional na internet era de que existiam situações impeditivas, conforme
descrito no referido Termo, às fls. 04.
[...] Na discriminação dos débitos constantes do parcelamento simplificado, às fls. 08,
consta o DEBCAD no 41273900-3, no valor de R$ 41.073,01, que não foi arrolado
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.563 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13634.720276/2013-26

como motivador do indeferimento da opção, às fls. 04, ou seja, as provas apresentadas
pelo contribuinte em sua defesa não confirmam a regularização dos débitos no prazo
legal para ingresso no Simples Nacional no ano de 2013.
[...] Além disso, no despacho da DRF de origem, às fls. 55, consta que somente dois dos
débitos constantes do Termo de Indeferimento, no 40020323-5 e 40020324-3, foram
regularizados no prazo legal, permanecendo os demais em cobrança na Procuradoria da
Fazenda, na fase de ajuizamento automático, conforme consultas, às fls. 32/54.
[...] Deste modo, voto por julgar improcedente a manifestação do contribuinte, em razão
da não regularização da totalidade dos débitos motivadores do indeferimento no prazo
legal para ingresso no Simples Nacional no ano-calendário 2013.
Dessa forma, a 2a Turma da DRJ/BEL decidiu pela improcedência da
manifestação de inconformidade, mantendo a decisão de Unidade de Origem.
Face ao referido Acórdão da DRJ/BEL, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fl. 67), requerendo que seja revista o indeferimento ao regime tributário do Simples
Nacional, levada a efeito pela autoridade fiscal.
A contribuinte apresenta, ainda, documentos que julga comprovar os argumentos
por ela aludidos (fls. 69 a 87).
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 2a
Turma da DRJ/BEL requerendo o acolhimento do Recurso Voluntário interposto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
de inclusão ou exclusão do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário,
ano-calendário 2013.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.563 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13634.720276/2013-26

Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 09 de maio de 2014,
vide termo de recebimento da RFB, fl. 67, face ao recebimento da intimação datada de 11 de
abril de 2014, fl. 64) e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
Quanto ao mérito da presente demanda, necessário esclarecer que à contribuinte
foi indeferido o pedido de inclusão ao regime tributário do Simples Nacional pelo Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional (fl. 04), face o inciso V, artigo 17, da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, em razão do contribuinte possuir débito
previdenciário com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, cuja exigibilidade não esteja
suspensa:

Segundo a mencionada disposição legal, não poderão aderir ao Simples Nacional
a Pessoa Jurídica que possua débito com o INSS ou com as Fazendas Públicas de todos os entes
federados, cuja exigibilidade não esteja suspensa:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Em contraposição às decisões administrativas, a empresa contribuinte alega que
“o parcelamento foi realizado diretamente na unidade da Receita Federal, a empresa não tinha
a intenção de somente parcelar débitos, mas de liberar o acesso para exercer a opção ao
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.563 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13634.720276/2013-26

simples nacional, certo é que o parcelamento foi efetuado no dia 20/01/2013, cujo o vencimento
da primeira parcela seria dia 20/02/2013, mas empresa efetuou o recolhimento no dia
23/01/2013, exatamente em respeito ao limite de 31/01/2013, prazo final estabelecido para
regularização de débitos para exercer a opção pretendida”. Assim, reitera seu pedido de
permanecer no Simples Nacional em 2013 (fl. 67).
Não apresentando prova alguma capaz de sustentar suas exposições, não merecem
provimento as alegações da empresa contribuinte.
Em 19 de março de 2013, foi emitido o Resultado Final da Solicitação de Opção
pelo Simples Nacional, constatando que a pessoa jurídica identificada estaria impedida de
ingressar no Simples Nacional devido à pendência fiscal de débito previdenciário com a
Secretaria da Receita Federal do Brasil, cuja exigibilidade não está suspensa (fl. 05):

Em que pese as alegações da Administração Tributária, o contribuinte apresenta
seu Pedido de Parcelamento de Débito Previdenciário, deferido em 31 de janeiro de 2013 (fl.
06). Ocorre que o débito parcelado, de no 41.273.900-3, não está elencado nos débitos que
culminaram no Termo de Indeferimento do Simples Nacional, não se comprovando, portanto, a
suspensão da exigibilidade destes débitos:
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.563 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13634.720276/2013-26

Ademais, consta no Despacho de Encaminhamento emitido em 06 de maio de
2013 (fl. 55) que “conforme consulta aos sistemas Dataprev, que dos débitos motivadores da
emissão do Termo de Indeferimento, somente 2 (dois) foram regularizados no decorrer do mês
de janeiro, a saber: 40020323-5 e 40020324-3, encontrando-se os demais na fase de
ajuizamento automático”.
Dessa forma, de modo correto foi expedido o Termo de Indeferimento da Opção
pelo Simples Nacional, registrado em 01 de março de 2013, haja vista a intempestividade da
regularização do débito previdenciário.
Portanto, resta patente que se houve a quitação dos débitos como alega o
contribuinte, se deu apenas após o prazo final fixado para a solicitação da opção pelo Simples
Nacional, motivo pelo qual o indeferimento do pedido pleiteado pela empresa contribuinte é
medida que se impõe.
Dispositivo
Posto isso, restando comprovado que a empresa contribuinte possuía débitos
previdenciários com a Secretaria da Receita Federal do Brasil após o prazo final fixado para a
sua quitação, torna-se inviável o reconhecimento da pretensão pleiteada nos autos, não havendo
motivos para a reforma do Acórdão da DRJ.
Considerando-se, portanto, a literalidade do inciso V, artigo 17, da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, que determina que não poderão recolher os
impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a microempresa ou empresa de pequeno
porte que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas
Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa, e, diante da
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.563 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13634.720276/2013-26

ausência de quitação dos débitos pela empresa Recorrente, pelos motivos anteriormente
expostos, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a decisão de
piso.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital